Tribunal: TJDFT
Processo: 0718763-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718763-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA MARIA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, nos autos do processo no 0707876-14.2024.8.07.0014, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021. Eis a r. decisão agravada: “O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há probabilidade do direito. O pedido de tutela de urgência não encontra amparo legal. Há pouca probabilidade de êxito. A maioria dos empréstimos da autora são consignados e seu mínimo existencial supera R$ 600,00, conforme Id 207262374. A Lei n.o 14.181/2021, criada para aprimorar a regulamentação do crédito ao consumidor, introduziu medidas para assegurar práticas de concessão de crédito responsável, promover educação financeira e prevenir, bem como tratar, situações de superendividamento, garantindo a preservação do mínimo existencial, conforme estabelecido na regulamentação, por meio da revisão e repactuação de dívidas. Conforme o procedimento instituído pelo novo diploma legal, que acrescentou o artigo 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, a primeira etapa prevê a realização de audiência de conciliação, com a participação de todos os credores das dívidas abrangidas pelo artigo 54-A, §2o. Esse dispositivo inclui quaisquer obrigações financeiras decorrentes de relação de consumo, como operações de crédito, compras parceladas e serviços de caráter continuado. Durante essa audiência, o devedor apresentará um plano de pagamento, assegurando a manutenção do mínimo existencial. Caso não seja alcançado um acordo, o artigo 104-B, de aplicação subsidiária (conforme indicado pela redação inicial que menciona "se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores..."), permite a instauração de processo específico para tratar do superendividamento. Nesse contexto, será possível revisar, integrar os contratos e repactuar as dívidas, com a alternativa de postergar o vencimento da primeira parcela no plano judicial compulsório. Assim, deve ser priorizada, neste momento, a solução prevista pelo legislador, que busca promover a tentativa de repactuação consensual, em vez da imediata redução ou suspensão das obrigações. Além disso, em tese, o valor proposto não observa o mínimo existencial previsto na Legislação e limites do decreto. Não há probabilidade do direito. Não há inconstitucionalidade, em tese. O Decreto n.o 11.150, de 26 de julho de 2022, estabelece diretrizes para a preservação do mínimo existencial, visando à prevenção e ao tratamento do superendividamento dos consumidores. Ao fixar o mínimo existencial de R$ 600,00, o decreto busca equilibrar a proteção ao consumidor e a manutenção da ordem econômica. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 170, fundamenta a ordem econômica na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assegurando a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Nesse contexto, o decreto almeja compatibilizar a defesa do consumidor com a estabilidade econômica, evitando que a definição do mínimo existencial inviabilize o cumprimento das obrigações financeiras assumidas. Além disso, o artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição, determina que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre o superendividamento, delegou ao Poder Executivo a regulamentação do conceito de mínimo existencial. Nesse sentido, o Decreto no 11.150/2022 exerce o poder regulamentar conferido constitucionalmente ao Presidente da República, conforme o artigo 84, inciso IV, da Constituição. A definição do mínimo existencial envolve critérios econômicos e sociais complexos, demandando uma análise abrangente do cenário nacional. O valor estabelecido pelo decreto visa a proporcionar uma base objetiva para as negociações de dívidas, oferecendo segurança jurídica tanto para consumidores quanto para credores. Portanto, ao regulamentar a preservação do mínimo existencial com valor próximo ao salário-mínimo, o Decreto no 11.150/2022 buscou atender aos preceitos constitucionais de proteção ao consumidor e de promoção da justiça social, equilibrando a necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência com a sustentabilidade do sistema econômico. Ademais, há necessidade de contraditório para que seja aferido se os pedidos da parte autora não esbarram nas vedações do decreto, tal como do art. 4o e 6o. O Decreto no 11.150, de 26 de julho de 2022, tem como objetivo regulamentar a preservação do mínimo existencial e evitar o comprometimento deste, visando a prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo. O decreto define o superendividamento como a impossibilidade clara de consumidor, agindo de boa-fé, quitar suas dívidas de consumo (tanto as já vencidas quanto as que ainda vão vencer) sem que isso afete seu mínimo existencial. É importante notar que o decreto especifica que nem todas as dívidas e limites de crédito são considerados no momento de avaliar a preservação do mínimo existencial. Existem certas categorias que são excluídas desse cálculo, conforme detalhado no Artigo 4o. Assim, não são protegidas e abrangidas pelas Lei do Superendividamento. Dívidas que não estão diretamente ligadas ao consumo não entram nessa avaliação. Adicionalmente, o decreto detalha diversas parcelas de dívidas que são excluídas do cálculo do mínimo existencial, como: financiamentos e refinanciamentos imobiliários, que possuem natureza e impacto financeiro distintos do consumo regular; empréstimos e financiamentos com garantias reais, onde o credor possui uma segurança adicional que altera a dinâmica da dívida; contratos de crédito garantidos por fiança ou aval; operações de crédito rural, que possuem finalidades e regulamentações específicas; financiamentos destinados à atividade empreendedora ou produtiva, incluindo aqueles que recebem subsídio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), visando o fomento da economia; dívidas que já foram renegociadas sob as condições do Capítulo V do Título III da Lei no 8.078/90; tributos e despesas condominiais relacionados a imóveis e bens móveis de propriedade do consumidor; operações de crédito consignado que são regidas por legislação própria, e operações de crédito que envolvem antecipação, desconto e cessão de saldos financeiros, créditos e direitos já existentes ou que venham a existir. Além das dívidas especificadas, o decreto também exclui certos limites de crédito do cálculo do mínimo existencial. Isso inclui limites de crédito não utilizados associados a contas de pagamento pós-pagas, bem como limites disponíveis, mas não utilizados, de cheque especial e linhas de crédito pré-aprovadas. O artigo 6o ainda aponta que, no contexto da conciliação administrativa ou judicial de situações de superendividamento, dívidas originadas de contratos celebrados com dolo, ou seja, sem a intenção de pagamento, e dívidas decorrentes de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural são excluídas do processo de repactuação. Precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. PRIMAZIA PELA SOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONFLITO. 1. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. 2. Com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, na primeira fase, audiência de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. 3. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário (a literal redação do dispositivo se inicia por "se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores..."), autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, oportunidade em que se possibilitará a postergação da primeira parcela no plano judicial compulsório. Dessa forma, deve ser, por ora, prestigiada a solução buscada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução ou da suspensão imediatas. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1945426, 07381267220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no PJe: 28/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Agravo de instrumento. Tutela de urgência. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - Probabilidade do direito. O procedimento de repactuação de dívidas com tratamento de superendividamento segue duas etapas: (i) tentativa de conciliação e apresentação de plano de pagamento pelo devedor; e (ii) revisão judicial e repactuação compulsória das dívidas, caso não haja acordo. Embora seja possível a concessão de tutela antecipada nesse contexto, jurisprudência dominante entende que a suspensão de pagamentos ou a limitação de valores só deve ocorrer em casos excepcionais. A suspensão contraria o espírito da norma, pois pode agravar o superendividamento ao permitir que o devedor se abstenha temporariamente de cumprir suas obrigações, o que não se alinha com o princípio de evitar a contração de novas dívidas. No presente caso, a agravante não comprovou, de forma adequada, sua incapacidade financeira, nem apresentou elementos suficientes que justifiquem a suspensão da exigibilidade das prestações. Assim, não se verificam os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista a validade do negócio jurídico celebrado, que deve ser cumprido até eventual revisão judicial. 3 - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se percebe a existência de risco de dano, haja vista que foi devidamente determinado a designação de audiência de conciliação a que alude o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 4 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1943619, 07017436120248079000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2024, publicado no DJE: 28/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Direito processual civil. Apelação. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Mínimo existencial. Preservado. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em ação de repactuação de dívidas em que se discute a condição de superendividamento da autora e a preservação do mínimo existencial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia centra-se na possibilidade de repactuação de dívidas quando o mínimo existencial da devedora, nos termos do Decreto no 11.150/2022, não se encontra comprometido. III. Razões de decidir 3. Para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse da autora na instauração do processo de repactuação de dívida. IV. Dispositivo 4. Apelação conhecida e não provida. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC art. 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 22.3.2023; TJDFT, APC, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.9.2022; TJDFT, APC Rel. Álvaro Ciarlini, Rel. Designado: Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10.8.2022. (Acórdão 1948969, 07438439620238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2024, publicado no DJE: 10/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro as tutelas de urgência. Cuida-se da fase conciliatória do procedimento especial bifásico previsto no art. 104-A do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181, de 1.7.2021), com vistas ao tratamento judicial por superendividamento do(a) consumidor(a), ora requerente, em face de seu(s) fornecedor(es) credor(es), ora requerido(a)(s), todos identificados em epígrafe. Designe-se a audiência conciliatória prevista no referido art. 104-A, cabeça, do CODECON, a ser realizada pelo 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), na qual o(a) requerente apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco (5) anos, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A, cabeça, parte final, do CODECON). Feito isso, expeça-se a citação para todos os termos e atos procedimentais, advertindo-se de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o art. 104-A acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2.o, do CODECON), além da pena de revelia. Na hipótese de lograr êxito a conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada, procedendo-se também em conformidade com o disposto no art. 104-A, § 3.o e § 4.o, incisos I a IV, do CODECON. Publique-se e cumpra-se. Intimem-se.” Inconformada, a autora recorre. Sustenta a agravante, em suas razões, que se encontra em situação de superendividamento, tendo seus rendimentos comprometidos em mais de 50%, o que inviabilizaria a manutenção de seu sustento e de sua família. Argumenta que “os encargos financeiros mensais da Autora, correspondem à MAIS DE 50% DE SUA RENDA LÍQUIDA, considerados os descontos obrigatórios e os descontos feitos diretamente em seu contracheque” e que “a renda líquida acaba não sendo suficiente nem para suprir as necessidades básicas da família, como comida, contas de energia e telefônicas, nem impostos”. Aduz que o seu salário bruto é de R$ 9.079,34 e que, após descontos legais e contratuais, resta disponível o valor de R$ 4.248,15, o que caracterizaria o comprometimento do mínimo existencial. Invoca os dispositivos dos arts. 6o, XII, e 54-A e seguintes do CDC, bem como jurisprudência que reconhece a limitação de descontos a 30% da renda líquida do consumidor superendividado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em sua conta bancária e contracheque, ou a sua limitação ao patamar de 30% da renda líquida mensal. Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, efetivamente busca assegurar a preservação do mínimo existencial e a repactuação judicial das dívidas. No entanto, essa repactuação, conforme expressamente disposto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, deve observar fases e requisitos próprios, inclusive a tentativa de composição com os credores e a apresentação de plano de pagamento viável. Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL. BIFÁSICO. FASE CONCILITÓRIA. FASE PROCESSUAL. ARTIGOS 104-A E 104-B, DO CDC. FASE DO PLANO JUDICIAL OBRIGATÓRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRÉDITO RESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076. PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 1. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescenta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). 2. Adicionalmente, incluiu o o procedimento para a repactuação das dívidas. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). Não é possível avançar para o processo de superendividamento sem antes realizar a fase de composição, na qual há procedimento pré-processual com objetivo de repactuação voluntária das dívidas, por requerimento do consumidor. 3. A fase conciliatória está prevista no art. 104-A, do CDC, e prevê: "A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. 4. "O art. 104-B prevê, a partir de requerimento do consumidor, a instauração de processo por superendividamento em caso de ausência de êxito na tentativa de conciliação em relação a qualquer credor. O objetivo do processo é estabelecer plano judicial compulsório com revisão e integração dos contratos de créditos remanescentes, ou seja, que não foram abrangidos pela fase inicial da conciliação. (...) Após análise das razões apresentadas pelos credores, o juiz apresenta plano judicial compulsório, o qual deve assegurar, no mínimo, o valor do principal devido, com correção monetária, com previsão de liquidação total da dívida, após cumprimento do plano de pagamento consensual." (Bessa, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado 2 ed Forense, 2022, Edição do Kindle, 1291-1293). Na hipótese, as fases conciliatória e processual foram observadas. 5. Para que a pessoa possa se submeter ao procedimento previsto nos arts. 104- A a 104-C – conciliação e processo por superendividamento, é fundamental que se encaixe no conceito de superendividamento do § 1o do art. 54-A: “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. 6. A “manifesta impossibilidade” de pagamento das dívidas de consumo deve ser aferida com referência ao mínimo existencial, vale dizer, no esforço de pagamento das dívidas de consumo deve-se manter valores para arcar com despesas decorrentes de alimentação e serviços essenciais como os relacionados à educação, saúde, água, energia elétrica e transporte. 7. Ao lado da importância para o conceito de superendividamento, a preservação do mínimo existencial deve ser analisada em qualquer concessão de crédito ao consumidor. Inicialmente, é cuidado que o próprio interessado deve ter, mas é, também, dever do agente financeiro examinar se o empréstimo pretendido irá comprometer a subsistência do consumidor. Este cuidado decorre da noção de crédito responsável. 8. O art. 54-B, CDC prevê o dever de informação prévia e adequada, no momento da oferta, ao consumidor nas hipóteses de fornecimento de crédito e na venda a prazo. Somente com o conhecimento do custo real do empréstimo em dinheiro, é possível, ao consumidor, o pleno exercício da liberdade de escolha (art. 6o, II) e, consequentemente, de decisão madura sobre a aquisição do bem mediante crediário e, também, a avaliação das vantagens, ou não, de celebração do contrato. Com as informações, pode o consumidor decidir, refletidamente, sobre os benefícios e diferença entre o pagamento à vista e parcelado (mediante financiamento). 9. Em igual sentido, o art. 54-D reforça a a importância da boa-fé objetiva (lealdade e transparência) no momento pré-contratual na seara da concessão de crédito ao consumidor. O inciso II transmite a ideia de examinar o perfil e necessidade do consumidor ao estabelecer que se deve avaliar, de modo responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante consulta e análise de informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito. 10. As instituições financeiras devem observar o crédito responsável, o qual consiste na concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 11. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira age em desacordo com a boa-fé objetiva. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. 12. O quadro fático indica que os bancos desconsideraram a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Adicionalmente, os descontos incidiram nas verbas alimentícias dos filhos da consumidora, destinada ao sustento dos menores. O patrimônio da mãe não se confunde com o dos filhos, razão pela qual os valores provenientes de pensão alimentícia não podem ser utilizados pelos bancos para satisfação do empréstimo contraído pela autora. 13. O superendividado passivo é aquele que, embora tenha tido todo o cuidado exigível na contratação dos empréstimos, é vítima de revés (acidente da vida), como desemprego, gastos com doença na família, divórcio que leva à posterior impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo. 14. O valor da causa é de R$ 503.467,18. A ação foi interposta em 15/02/2023 e sentenciada em 25/01/2024 (11 meses). Ao considerar a complexidade da demanda (baixa), o trabalho adicional do advogado e o tempo exigido do serviço, é razoável a fixação do valor em R$ 10.000,00. 15. Recurso do patrono da consumidora conhecido e parcialmente provido. Recurso do banco conhecido e não provido. Recurso da CIELO S.A não conhecido. Honorários sucumbenciais majorados. (Acórdão 1867871, 0702331-76.2023.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) Com efeito, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento, mas, ao que se depreende dos autos de origem, o procedimento está na fase inicial, voltada a tentativa de conciliação, está, inclusive, já instaurada. Ademais, não se pode olvidar que, nesta cognição sumária, não se infere, de plano, demonstração inequívoca de que a agravante tenha cumprido todas essas etapas ou que tenha apresentado plano de pagamento capaz de demonstrar boa-fé e viabilidade econômica, tampouco restou demonstrado que o valor atualmente disponível seja insuficiente para cobrir despesas essenciais. Por fim, cumpre observar que, embora a agravante alegue comprometimento do mínimo existencial, a análise sumária demonstra que da que a renda líquida mensal, após descontos legais e contratuais, é de R$ 4.248,15, ou seja, quase três salários mínimos nacionais, o que supera em muito o parâmetro legal para fins de quantificação do mínimo existencial. Portanto, nesta cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator